Tribunal: CARF
Processo: 10980.721687/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721687/2012-20
ACÓRDÃO
2001-008.023 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO CARLOS CARVALHO JACQUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PAF. DRJ. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir que o julgamento de primeira instância inove os
fundamentos da autuação, ampliando exigências além daquelas solicitadas
pela autoridade lançadora, sob pena de violação ao princípio da ampla
defesa e do contraditório.
IRRF.
AÇÃO
JUDICIAL
TRABALHISTA.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O imposto de renda retido na fonte, que incide sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente em processo judicial trabalhista, poderá ser
compensado no ajuste anual.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova que instruem os autos
confirmam a retenção na fonte do imposto deduzido no ajuste anual, cujo
montante recolhido foi inclusive reconhecido pela própria decisão
recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.023 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721687/2012-20
2
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Marcus
Gaudenzi de Faria (substituto integral), Marcio Henrique Sales Parada (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 66/68):
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fls.
39/42, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário 2007, por
meio da qual se apurou a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no
valor de R$ 16.206,77, referente à fonte pagadora Banco do Brasil SA, CNPJ n°
00.000.000/0001-91.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou, em 20/03/2012, a impugnação de
fls. 2/6, na qual alega, em síntese, que o imposto glosado foi retido de rendimentos
recebidos em decorrência de ação trabalhista, conforme documentos anexos; o
contribuinte insurge-se ainda contra a multa aplicada, uma vez que não infringiu nenhum
dispositivo da legislação do imposto de renda.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Só se pode compensar o imposto de renda retido na fonte correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo do imposto na declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão, em 30/03/2017 (fls. 73), o contribuinte, em 12/04/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 76/80), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação,
alegando, preliminarmente, a nulidade do termo de intimação, uma vez que apresentou toda a
documentação exigida pela fiscalização e obtidas junto ao processo judicial que tramitou na 3a
Vara do Trabalho de Curitiba/PR, resultando na retenção do IR em face dos rendimentos recebidos
acumuladamente. Alega ainda acerca da inexigibilidade de multa aplicada, representando ato de
excessiva penalização, pois não infringiu a nenhum dispositivo legal. Cita escólio doutrinário e
jurisprudência judicial para motivar as pretensões recursais. No mérito, reafirma que não feriu os
ditames da legislação, não cabendo assim a lavratura do lançamento, inexistindo suposta lesão ao
erário público, sendo injurídica a pretensão fiscal e, por conseguinte, nenhuma exigência fiscal
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.023 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721687/2012-20
3
pode emergir em relação as normas e violações referidas no presente feito. Requer, ao final, a
insubsistência e improcedência da ação fiscal, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 81/100.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
decorrentes de ação judicial trabalhista, no valor de R$ 6.406,48, apurado em sede de revisão pela
decisão recorrida, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento integral da dedução pleiteada na DAA/2008 retificadora
presentada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 67/68):
A compensação, na declaração de ajuste anual, do imposto de renda retido na fonte está
prevista no art. 12, V, da Lei no 9.250/1995:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
Conclui-se da leitura desse dispositivo que o contribuinte somente tem o direito de
compensar o IRRF correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo do
imposto na declaração de ajuste anual.
O art. 3° da Lei n° 7.713/1988, por sua vez, dispõe que o imposto incide sobre o
rendimento bruto, admitidas as deduções previstas em lei.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.023 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721687/2012-20
4
Assim, para que o contribuinte possa compensar a totalidade do IRRF, é preciso que
ofereça à tributação a totalidade dos rendimentos tributáveis brutos recebidos.
Devemos, por isso, em primeiro lugar analisar se há nos autos provas da retenção do
imposto de renda na fonte. Em seguida, devemos verificar se o contribuinte declarou a
totalidade dos rendimentos recebidos. Na hipótese de ter havido a retenção e de o
contribuinte ter declarado apenas parte dos rendimentos, entendo que lhe deva ser
reconhecido o direito de compensar o imposto na mesma proporção dos rendimentos
declarados.
Os documentos juntados aos autos demonstram que o contribuinte moveu ação
trabalhista contra Copel - Companhia Paranaense de Energia, que tramitou nos autos do
Processo n° 23329-1999-0003-09-00-02 da 3a Vara de Trabalho de Curitiba-PR.
Por meio da guia de retirada de fl. 49, de novembro de 2007, o reclamante levantou a
importância líquida de R$ 74.826,84, referente à parte incontroversa, tendo o
correspondente IRRF, no valor de R$ 16.206,77, sido pago por meio da guia de retirada
de fl. 50, também de novembro de 2007.
Esses valores estão também descritos no documento de fl. 48, no qual a empresa
reclamada informa ainda que o INSS-empregado da parte incontroversa é igual a R$ 34,80.
Conclui-se daí que o rendimento bruto levantado totaliza R$ 91.068,41 (R$ 74.826,84 +
R$ 16.206,77 + R$ 34,80).
Ressalte-se que, na DIRF entregue pelo Banco do Brasil (fl. 65), foi informado o valor
líquido levantado, ao passo que o correto seria informar o valor bruto. Quanto ao IRRF,
foi informado o valor correto.
Conforme consta à fl. 59, o processo foi baixado em diligência por esta Delegacia de
Julgamento, com o fim de intimar o contribuinte a comprovar o pagamento de honorários
contábeis e advocatícios. Feita a intimação (fls. 62/63), cuja ciência ocorreu em
29/11/2016, com a concessão do prazo de trinta dias para a apresentação dos
comprovantes, o contribuinte até o momento não apresentou resposta.
Assim, não havendo honorários advocatícios a deduzir, o contribuinte deveria ter
oferecido à tributação a importância bruta de R$ 91.068,41. Ele declarou, no entanto, o
valor de R$ 55.069,39, ou seja, 60,47035% do valor devido. Por conseguinte, esse mesmo
percentual deve ser aplicado ao valor do IRRF (R$ 16.206,77), de modo que o
contribuinte pode compensar a importância de R$ 9.800,29, devendo-se manter a glosa
de R$ 6.406,48, que é a diferença em relação ao declarado.
Dessa forma, o imposto lançado reduz-se de R$ 12.443,81 para R$ 2.643,52.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Da leitura da notificação de lançamento (fls. 39/42), pode-se constatar que o
lançamento decorreu exclusivamente da dedução indevida do IRRF, no valor de R$ 16.206,77, por
falta de comprovação da retenção, cujo recolhimento restou comprovado, ao teor da guia de
retirada e da DIRF apresentada pela instituição financeira (fls. 47 e 65), conforme aliás aquiescido
pela decisão recorrida.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.023 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721687/2012-20
5
Todavia, embora a decisão recorrida também aponte para a necessidade de
adequação do IR Fonte recolhido aos valores recebidos acumuladamente, da leitura do
lançamento pode-se apurar que tal requisito não consta da motivação da exigência, conforme se
depreende da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 40) – ressaltando, diga-se de
passagem, que a exigência fiscal, embora registrando a possibilidade de apresentação de
documentos probatórios do valor dos rendimentos efetivamente recebidos e do valor referente ao
IRRF na ação judicial, se lastrou apenas e tão somente na ocorrência de dedução indevida de
imposto de renda retido na fonte, por falta de comprovação da retenção declarada – não tendo
sido, de fato, tal matéria (omissão de rendimentos recebidos acumuladamente), objeto do
trabalho fiscal realizado.
Assim, diante de outras irregularidades suscitadas e constatando que a adequação
dos rendimentos recebidos no processo trabalhista não foi exigida no curso da ação fiscal,
entendo que a decisão recorrida inovou neste ponto, violando o direito à ampla defesa e ao
contraditório, não podendo, via de consequência, ser acatada. Assim como não é dado ao
contribuinte inovar em sede recursal, não se pode conceber que a manutenção mesmo que parcial
do lançamento também se dê por outros fundamentos não cogitados na autuação, devendo tal
exigência ser afastada.
Destarte, uma vez comprovada e certificada a ocorrência da retenção/recolhimento
do IR Fonte no ano-calendário autuado, ao teor da legislação de regência (art. 87, § 2o do RIR/99),
no valor total de R$ 16.206,77 (fls. 12) – cujo recolhimento aliás foi integralmente corroborado
pela decisão recorrida – afasto o lançamento em revisado e torno insubsistente o crédito
tributário exigido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 107
DF CARF MF
Original